Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717641-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Leni Gaspar Agravado: Fortec Construtora Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Leni Gaspar contra a decisão que conheceu parcialmente o agravo de instrumento manejado pela ora embargante e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 26563756). Os embargos de declaração foram interpostos com suporte na hipótese de omissão. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 26974568), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de decidir o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Requer, portanto, o provimento do recurso apenas para que seja suprida a apontada omissão e deferida a gratuidade de justiça em favor da recorrente. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. De fato a decisão embargada incorreu na apontada omissão, pois deixou de examinar o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No caso, o recorrente recebe remuneração bruta no valor de R$ 5.230,87 (cinco mil duzentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), de acordo com os documentos acostados aos presentes autos (Id. 26499195). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso apenas para suprir a omissão apontada e conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente em relação ao processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília–DF, 16 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator